Tribunal: TJPA
Processo: 0014743-29.1997.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014743-29.1997.8.14.0301

APELANTE: VALENTIN TOMAZI

APELADO: MARIZA MAIA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ARBITRAMENTO. SÚMULAS 362/STJ E 54/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo autor contra sentença proferida em ação indenizatória, na qual o Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém julgou procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, acrescida de correção monetária pelo IGP-M desde o arbitramento e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

Embargos de declaração opostos pelo autor, sob alegação de contradição quanto ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária.

Embargos rejeitados pelo Juízo sentenciante, com alteração, de ofício, do termo inicial dos juros moratórios para a data do arbitramento da indenização.

Recurso de apelação interposto pelo autor, sustentando que, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora deveriam incidir desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, bem como que a correção monetária deveria observar a Súmula 43 do STJ. Requereu a reforma parcial da sentença quanto aos consectários legais da condenação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a responsabilidade civil discutida nos autos possui natureza contratual ou extracontratual; e (ii) saber qual o termo inicial aplicável aos juros moratórios e à correção monetária incidentes sobre a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia decorre de relação negocial previamente estabelecida entre as partes, consistente em contrato de compra e venda de veículo com permuta e complementação financeira, circunstância que evidencia vínculo obrigacional de natureza contratual.

O dano alegado decorreu do inadimplemento da obrigação contratual de garantir a regularidade jurídica do bem alienado, não se tratando de violação genérica ao dever de não lesar, mas de descumprimento de obrigação específica derivada do negócio jurídico celebrado entre as partes.

A alegação de dolo ou má-fé da alienante não descaracteriza a natureza contratual da responsabilidade civil, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça em hipóteses envolvendo vícios jurídicos em contratos de compra e venda de veículos.

Aplicam-se, portanto, os arts. 389 e 405 do Código Civil, segundo os quais o inadimplemento contratual impõe o dever de indenizar, com incidência de juros moratórios a partir da citação válida.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nas hipóteses de responsabilidade contratual, os juros de mora incidentes sobre indenização por dano moral fluem desde a citação. Precedente citado: “Tratando-se de relação contratual, os juros de mora incidentes sobre o valor da indenização arbitrada a título de dano moral é a data da citação”. (STJ, EDcl no REsp 2.101.225/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12.8.2024, DJe 15.8.2024).

A pretensão recursal de aplicação da Súmula 54 do STJ não prospera, pois a causa de pedir permanece vinculada ao inadimplemento contratual decorrente da compra e venda do veículo.

A decisão integrativa que alterou o termo inicial dos juros moratórios para a data do arbitramento afastou-se da sistemática própria da responsabilidade contratual e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A correção monetária sobre a indenização por danos morais deve incidir desde a data do arbitramento, conforme orientação da Súmula 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido, para determinar que os juros moratórios incidentes sobre a condenação por danos morais fluam a partir da citação, mantida a correção monetária desde o arbitramento.

Tese de julgamento: “Nas hipóteses em que o dano moral decorre de inadimplemento oriundo de contrato de compra e venda, a responsabilidade civil possui natureza contratual, incidindo os juros moratórios desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, permanecendo a correção monetária sujeita à Súmula 362 do STJ”.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 389 e 405; Código de Processo Civil, art. 85, §11; Súmula 362/STJ; Súmula 54/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 2.101.225/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12.8.2024, DJe 15.8.2024.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por VALENTIN TOMAZI em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação indenizatória ajuizada em desfavor de MARIZA MAIA DE SOUZA, com a seguinte parte dispositiva:

“
Pelo exposto, com base no artigo 269, I, do CPC, julgo procedente a presente

ação, para CONDENAR, a requerida, Sra. MARIZA MAIA DE SOUZA a PAGAR à parte autora a quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por dano moral, corrigidos monetariamente pelo IGP-M, além de juros legais, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros de mora a taxa de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, julgando, por fim, extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 269, inciso I do Código de Processo Civil. Condeno o réu a pagar as despesas e custas processuais, assim como os honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, com fundamento no art. 20, caput do Código de Processo Civil. Rematam-se os autos à UNAJ, para a apuração de custas finais, a serem arcadas pelo requerido, em razão da sucumbência processual.”

Irresignado, o autor opôs embargos de declaração alegando contradição quanto ao termo inicial da incidência dos juros de mora e da correção monetária.

Os aclaratórios foram apreciados na sentença de id
15527621
,
ocasião em que o Juízo singular rejeitou os embargos de declaração, consignando inexistirem os vícios apontados. Todavia, de ofício, determinou a alteração do termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre os danos morais, para que passassem a fluir a partir do arbitramento da indenização.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese:

que a sentença e a decisão dos embargos de declaração teriam incorrido em equívoco quanto à definição do termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária, que, por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros de mora deveriam incidir desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, que a correção monetária deveria observar os parâmetros fixados na Súmula 43 do STJ e requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, exclusivamente quanto aos consectários legais da condenação.

Não constam contrarrazões recursais nos documentos disponibilizados.

É o relatório.

À Secretaria Única de Direito Público e Privado, para a inclusão do feito na primeira sessão disponível do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2.

Das Razões Recursais

A controvérsia devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado restringe-se à definição do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incidentes sobre a condenação por danos morais fixada na sentença recorrida.

Conforme relatado, o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a ação indenizatória ajuizada pelo apelante, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Posteriormente, ao apreciar os embargos de declaração opostos pelo autor, o magistrado singular rejeitou os aclaratórios, porém promoveu, de ofício, alteração no termo inicial dos juros moratórios, determinando sua incidência a partir do arbitramento da indenização.

O apelante insurge-se especificamente contra tal definição, sustentando que, em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios devem incidir desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

A controvérsia recursal cinge-se, essencialmente, à definição do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incidentes sobre a condenação por danos morais.

Embora a sentença e as razões recursais tenham analisado a hipótese sob a ótica da responsabilidade civil extracontratual, entendo que a natureza jurídica da relação estabelecida entre as partes reclama enquadramento jurídico diverso.

A narrativa constante da petição inicial revela, com suficiente clareza, que a origem imediata do dano alegadamente suportado pelo autor está vinculada a relação negocial previamente estabelecida entre as partes, consistente em contrato de compra e venda, com permuta de veículos e torna em dinheiro.

O próprio demandante afirma que “efetuou compra e venda de veículo com a Sra. Mariza Maia de Souza”, descrevendo, ainda, que houve efetiva troca de automóveis mediante complementação financeira.

A causa jurídica do prejuízo narrado decorre precisamente do alegado inadimplemento do dever contratual de transferência regular, legítima e apta do bem alienado.

Sob tal perspectiva, a hipótese aproxima-se muito mais da responsabilidade civil contratual do que da responsabilidade aquiliana pura.

Isso porque o dano não emerge de violação genérica ao dever jurídico de não lesar, neminem laedere, mas sim do descumprimento de obrigação específica derivada do negócio jurídico celebrado entre as partes.

A apreensão do veículo por duplicidade de chassi evidencia, em tese, vício jurídico do bem alienado, relacionado à obrigação contratual da alienante de garantir a posse legítima, regular circulação e utilização válida da coisa negociada.

O núcleo do ilícito, portanto, possui matriz eminentemente contratual.

Inclusive, a própria moldura fática apresentada na inicial evidencia:

existência de vínculo negocial prévio, transmissão patrimonial voluntária, contraprestação econômica, legítima expectativa de regularidade do bem e alegado descumprimento da garantia inerente ao contrato celebrado.

Cumpre destacar que o fato de o autor atribuir à requerida eventual conduta dolosa ou má-fé pela ocultação da irregularidade do veículo não transmuda automaticamente a natureza jurídica da responsabilidade para extracontratual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a existência de fraude, dolo ou má-fé no contexto de relação negocial não descaracteriza, por si só, a matriz contratual da responsabilidade civil.

Em hipóteses envolvendo compra e venda de veículos com restrições administrativas, adulterações ou impossibilidade de regularização documental, o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido, de forma reiterada, a incidência do regime da responsabilidade contratual.

Nesse contexto, aplicam-se as regras previstas nos arts. 389 e 405 do Código Civil.

Dispõe o art. 389 do Código Civil:

“Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.”

Por sua vez, estabelece o art. 405 do Código Civil:

“Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.”

A jurisprudência contemporânea do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, nas hipóteses de responsabilidade contratual, os juros moratórios fluem a partir da citação.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. JUROS DE MORA . TERMO INICIAL. CITAÇÃO. 1. A omissão que justifica a oposição de embargos de declaração é relativa a "ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento" (art . 1.022, II, do CPC). 2. Tratando-se de relação contratual, os juros de mora incidentes sobre o valor da indenização arbitrada a título de dano moral é a data da citação . Precedentes. 3. Embargos de declaração acolhidos, para sanar omissão relativa ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor da indenização por dano moral. (STJ - EDcl no REsp: 2101225 BA 2023/0206215-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)

Aliás, observa-se que a própria pretensão recursal busca deslocar a controvérsia para o campo da responsabilidade extracontratual com o propósito de atrair a incidência da Súmula 54 do STJ. Todavia, a moldura fática delineada na petição inicial não favorece tal enquadramento.

A causa de pedir remota permanece vinculada ao negócio jurídico celebrado entre as partes, sendo o ilícito alegado decorrência direta do inadimplemento contratual.

Há, ainda, elemento adicional relevante: o autor afirma ter buscado posterior negociação visando ao ressarcimento dos prejuízos experimentados, circunstância que reforça a percepção de que ambas as partes reconheciam a existência de vínculo obrigacional oriundo da avença celebrada.

Desse modo, sob análise técnico-jurídica mais rigorosa, conclui-se que a natureza predominante da responsabilidade civil discutida nos autos é contratual.

Consequentemente, os juros moratórios devem incidir a partir da citação válida, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Assim, verifica-se que a sentença originária aproximava-se mais da técnica adequada ao fixar os juros de mora a partir da citação, ao passo que a decisão integrativa proferida nos embargos declaratórios, ao deslocar os juros para a data do arbitramento, afastou-se tanto da sistemática própria da responsabilidade contratual quanto da orientação aplicável à responsabilidade extracontratual.

Por outro lado, a correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais permanece submetida à orientação consolidada na Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“Súmula 362/STJ: A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.”

Logo, a sentença deve ser parcialmente reformada apenas para estabelecer que os juros de mora incidam a partir da citação, mantida a correção monetária desde o arbitramento.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para determinar que os juros moratórios incidentes sobre a condenação por danos morais fluam a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mantida a correção monetária desde o arbitramento, conforme Súmula 362/STJ.

Deixo de proceder à majoração dos honorários recursais prevista no art. 85, §11, do CPC, em razão do parcial provimento do recurso.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/06/2026